Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727365-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO ROBERTO LOPEZ RODRIGUEZ RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. CTVA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. INTEGRAÇÃO. SALDAMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453/SE, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 190), fixou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum processar as demandas instauradas entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios com o propósito de obter complementação de aposentadoria. Preliminar de incompetência afastada. 2. Não constatada qualquer ilegalidade ou abuso que nulifique a adesão do apelante às regras de saldamento do plano REG/REPLAN, deve prevalecer a manifestação de vontade livremente pactuada pelas partes, em estrita observância ao princípio do pacta sunt servanda. 3. A parcela denominada CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado não refletiu na base de cálculo do salário de contribuição, sendo, portanto, indevida a sua inclusão nos cálculos do saldamento, sob pena desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais integrantes do Plano de Previdência Complementar. 4. Recurso do autor conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 457, §1o, da CLT, sustentando que a CTVA (Contribuição Temporária Variável) é verba salarial, devendo ser incluída no salário de participação. Requer a remessa dos autos à justiça trabalhista, ante a presença de questão incidental prejudicial à previdenciária, porquanto é necessária a prévia análise da natureza da verba para considerar a sua integração ao salário de participação. Discorre acerca da interpretação adaptada do enunciado 170 da Súmula do STJ. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Pontua sobre o Tema 1.166 do STF. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. Em contrarrazões (ID 60858568), a parte recorrida requer a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC e que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). A Corroborar: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 457, §1o, da CLT e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise do regulamento do plano, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.771.130/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais (ID 60858568), não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro, ainda, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado José Eymard Loguercio, OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028